Tribunal: TJDFT
Processo: 0722562-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722562-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEPT BOUTIQUE RESIDENCE AGRAVADO: MARCELLE DOS ANJOS GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CONCEPT BOUTIQUE RESIDENCE contra decisão proferida na ação anulatória no 0706963-19.2021.8.07.0020 ajuizada por MARCELLE DOS ANJOS GOMES DA SILVA. A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela autora para determinar que o requerido se abstenha de efetuar a cobrança e/ou de praticar qualquer ato em desfavor da parte autora (ajuizamento de ação, inscrição do nome da requerente nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito, etc.), visando o recebimento de taxa condominial extraordinária, R$ 3.771,46, a ser paga em 05 (cinco) parcelas mensais e sucessivas no importe individual de R$ 754,29, aprovada em assembleia geral extraordinária ocorrida em 10 de abril de 2021, sob pena de fixação de multa em seu desfavor, nos seguintes termos: “(...) Da leitura da ata de assembleia de ID 91441342, observa-se que, em assembleia condominial ocorrida no dia 10 de abril de 2021, foi aprovado “o padrão de cobertura das vagas de garagens e fixação de taxa extra de R$ 3.771,46” (ID 91441342, pág. 5) para o custeio dessa obra. Na referida ata constou a informação de que essa proposta teria sido aprovada por apenas 11 (onze) votos, o que, por certo, não representa o número mínimo de 2/3 dos condôminos, tampouco a maioria absoluta das unidades que compõem o condomínio edilício em questão. A obra em questão, ao menos numa análise perfunctória, possui natureza de benfeitoria útil, dado que tem por objetivo facilitar/aumentar o uso/utilidade da coisa comum. O artigo 1.342 do Código Civil é expresso no sentido de que “a realização de obras, em partes comuns, em acréscimo às já existentes, a fim de lhes facilitar ou aumentar a utilização, depende da aprovação de dois terços dos votos dos condôminos”, o que, a meu sentir, se amolda à hipótese dos autos, daí a probabilidade do alegado direito da parte autora (...)”. Narra a peça recursal que os condôminos foram convocados para participarem da assembleia geral ordinária na qual foi aprovada pela maioria dos votos presentes (11 a 3) a padronização das coberturas das vagas de garagem de todo o condomínio. No entanto, a agravada ajuizou ação anulatória para que o agravante se abstenha de efetuar a cobrança da taxa extra condominial extraordinária aprovada na referida assembleia. Afirma que a vaga de garagem detém natureza de área comum ou privativa, tendo, inclusive, número de matrícula próprio, sendo inaplicável o quorum qualificado para aprovação de sua cobertura. Assim, requer seja deferida tutela de urgência para revogar a liminar concedida e determinar a manutenção da obrigação da agravada ao pagamento da taxa extraordinária. É o relatório. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se a ação de conhecimento com o objetivo de declaração de nulidade da instituição de cobrança de taxa condominial extraordinária para o custeio de obras para a cobertura de garagens do condomínio agravante, sob o argumento de que sua aprovação deveria observar o quorum especial de 2/3. A decisão agravada deferiu o pedido liminar para determinar que o requerido se abstenha de efetuar a cobrança e/ou de praticar qualquer ato em desfavor da parte autora. O magistrado entendeu estarem presentes os requisitos para a concessão da medida liminar uma vez que, numa análise perfunctória, a obra em questão possui natureza de benfeitoria útil, uma vez que tem por objetivo facilitar/aumentar o uso da coisa comum. No entanto, como bem salientou o agravante, as vagas de garagem em questão não se configuram como área comum a ensejar a aplicação do art. 1.342 do Código Civil. O contrato de promessa de compra e venda descreve a vaga de garagem no 222 como unidade autônoma, com número de matrícula próprio (326207) e área real privativa de 12,00m2. Dados compatíveis com a certidão de ônus de ID no 27290615. A convenção do condomínio também é clara quando define que as vagas de garagem são de uso exclusivo: “(...) c) UNIDADES AUTÔNOMAS – São as áreas imobiliárias privativas de propriedade exclusiva de cada Condômino, constituídas por unidades residenciais com serviço e vagas de garagem, com suas instalações internas, até a interseção com os respectivos troncos (...)”(ID no 27290612. O Superior Tribunal de Justiça entende que: “(...) Em condomínio edilício, a vaga de garagem pode ser enquadrada como: (i) unidade autônoma (art. 1.331, § 1o, do CC), desde que lhe caiba matrícula independente no Registro de Imóveis, sendo, então, de uso exclusivo do titular; (ii) direito acessório, quando vinculado a um apartamento, sendo, assim, de uso particular; ou (iii) área comum, quando sua fruição couber a todos os condôminos indistintamente. (...)” (REsp 1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013). Nesse diapasão, há plausibilidade jurídica na tese do agravante no sentido de que a vaga de garagem em questão não se enquadra no conceito de área particular a ensejar a aplicação do quorum qualificado para a aprovação da obra. Dentro deste particular, defiro o pedido liminar para revogar a liminar concedida e determinar a manutenção da obrigação da agravada ao pagamento da taxa extraordinária. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2021 13:15:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador